Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723728-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PRYSCYLLA MARA GONCALVES TORTATO D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por PRYSCYLLA MARA GONCALVES TORTATO em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS objetivando a anulação de ato administrativo que eliminou a autora de concurso público na etapa de avaliação biopsicossocial e a determinação de sua inclusão na lista de classificação reservada para pessoas com deficiência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante PETROBRAS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do seu recurso por falta de impugnação específica da sentença. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024 18:05:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador